Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CARGO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS – ESPECIALIDADE TRANSPORTE. CANDIDATO INSCRITO ÀS VAGAS RESERVADS. CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS PARA AVANÇAR ÀS FASES SUBSEQUENTES. ELIMINAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL COADUNADO COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, EFICIÊNCIA E PUBLICIDADE. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. CANDIDATOS COTISTAS. PRESENÇA NAS LISTAS DAS VAGAS RESERVADAS E DAS AFETAS À AMPLA CONCORRÊNCIA. DESTACAMENTO SOMENTE AO FINAL, E NÃO A CADA FASE. PREVISÃO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO À LEI LOCAL (LEI DISTRITAL No 6.321/19). INOCORRÊNCIA. DESTACAMENTO. MOMENTO ADEQUADO. RESULTADO FINAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. CONTRARRAZÕES. BANCA EXECUTORA DO CONCURSO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. VINCULAÇÃO E PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O POSTULADO LATENTES. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas.
2. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados.
3. Acaso o processo demande incursão numa cognição mais aprofundada para se alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral, e, assim, patenteada a pertinência subjetiva da parte com os fatos e o direito invocado, deve ser afirmada sua legitimidade ad causam em compasso com a teoria da asserção.
4. Segundo a regulação legal, secundada pela lei interna do certame, é vedada a inserção nas listas de aprovados no concurso de candidatos que concorrem tanto às vagas reservadas quanto às vagas de ampla concorrência sem separação, devendo haver compartimentação em conformidade com as inscrições na divulgação dos aprovados, de molde que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não sejam computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas, conquanto possam ser nomeados para preenchimento das vagas afetas à livre concorrência se habilitados a tanto e de acordo com a classificação obtida, sem afetação, nessa hipótese, das vagas reservadas (Lei Distrital no 6.321/19, art. 4o; Lei n. 12.990/14, art. 3o, §1o).
5. A determinação editalícia que posterga ao momento da verificação do resultado final do certame o destacamento de candidatos aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência dos candidatos aprovados às vagas reservadas, excluindo destas os concorrentes aprovados dentro do limite das vagas oferecidas para provimento via ampla concorrência, não descerra situação de nulidade, ao contrário, prestigia a isonomia e garante aos candidatos às vagas reservadas melhor posicionados a possibilidade de sucesso no certame, sem que isso configure preterição aos demais aprovados somente no âmbito das vagas reservadas que, conquanto também aprovados, não alcançaram pontuação equivalente aos concorrentes lançados nas duas listagens (Lei Distrital no 6.321/19, art. 4o).
6. De acordo com o disposto no art. 4o, §1o, da Lei Distrital 6.321/19, está vocacionado a proporcionar avanço na convocação dos aprovados às vagas reservadas, à medida em que o candidato negro classificado em ambas as listagens, contemplado com vaga imediata de vaga destinada à ampla concorrência, deixa de ser contabilizado na listagem específica das vagas reservadas, possibilitando que o candidato posteriormente classificado na listagem específica ocupe a vaga não preenchida, ampliando, por conseguinte, o acesso aos cargos públicos e empregos públicos às pessoas que se autodeclaram como negras.
7. Inexistente vício na condução do certame, não está o Judiciário, sob qualquer justificativa ou invocação, lastreado com poder para alargar as vagas oferecidas ou ditar as regras do concurso, à medida que as vagas são pautadas pela composição da carreira e a fórmula de realização do concurso, observados os parâmetros legais, é estabelecida pela administração via da regra interna do certame, não podendo, salvo para controle de legalidade, serem objeto de sindicância judicial.
8. O edital consubstancia a lei interna do certame público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente, ensejando que, confeccionado e publicado o edital, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo.
9. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do Estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente guardar a legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento
10. O concurso público, como critério de seleção dos interessados a ingressar no serviço público, traduz conquista relevante do estado democrático de direito e se afina com os princípios constitucionais que pautam a administração pública - legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência e publicidade -, pois resguarda aos concorrentes oportunidades e tratamento isonômico e enseja a seleção dos mais habilitados ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo almejado sob critérios universais de seleção.
11. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado.